Tribunal: TJDFT
Processo: 0718445-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. OCORRÊNCIA. DECOTE. ATROPELAMENTO NA FAIXA DE PEDESTRE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. DEBILIDADE PERMANENTE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Não se verifica ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, por fundamentação frágil ou ausência de fundamentação, quando se verifica que o MM Juiz a quo lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada no decisum, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Não se confunde fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
2 – À luz do princípio da congruência, imperante na legislação processual civil, deve o Magistrado decidir a lide nos moldes propostos pela parte, sendo-lhe defeso analisar a pretensão de maneira aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi postulado. Isso significa que deve ser observada a adstrição da decisão ao provimento jurisdicional deduzido nos pedidos da parte. Diante disso, verificando-se que a sentença proferida pela Juíza é ultra petita, merece ser decotada a parte que ultrapassou o requerimento feito na petição inicial. Preliminar acolhida.
3 – Peculiaridades do caso concreto em que o Réu/Apelante estava conduzindo seu veículo pela faixa de trânsito central e, por negligência e/ou imprudência, ao deixar de tomar a devida cautela perante a aproximação de faixa preferencial para travessia de pedestres, efetuou frenagem tardiamente e veio a interceptar a Autora no meio de sua travessia, causando os danos à integridade física comprovados no Feito.
4 – O dano moral na espécie decorre da própria ofensa, que resultou em internamento prolongado da Autora, bem como debilidade permanente, comprometendo sua marcha e estabilidade ao caminhar, o que lhe provoca dores, sendo que a indenização deve ser fixada mediante prudente arbítrio do Juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o grau de culpa, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, bem como a finalidade compensatória; ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta, razão pela qual, revelando-se adequado o valor arbitrado a título de danos morais, impõe-se a manutenção do quantum fixado.
5 – O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, cuidando-se de condenação por danos morais em decorrência de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso (Enunciado no 54 de Súmula da Jurisprudência da Corte Cidadã).
Preliminar de ausência de fundamentação rejeitada
Apelação Cível parcialmente provida.